Tribunal: STF
Processo: ARE 1265389
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Ref: Petição STF nº 37310/2020
    Maria da Pureza Rocha Ramos, por meio da petição acima referida, solicita “inscrição para sustentação oral por videoconferência”.
    Decido. 
    O pleito não merece prosperar.
    Com efeito, em sede de agravo regimental, não se admite a sustentação oral de suas razões junto à Corte (art. 131, § 2º, do RISTF), situação que não se alterou em razão da Emenda Regimental nº 53, de 2020.
    Nesse sentido, anote-se: ARE nº 861.118-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 9/8/16; RE nº 797.155-AgR-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 13/4/15; ARE nº 876.689-AgR-ED, Segunda Turma, Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/8/15; RE nº 601.914-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/2/13; e RE nº 585.380-AgR, Segunda Turma, Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/11/10.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de sustentação oral.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente